Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO FAVOR REI. REAPRECIAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. CAUSA DE AUMENTO DO CP ART. 147, § 1o.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 619 do CPP, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nas sentenças, acórdãos e decisões.
2. A via estreita dos embargos de declaração não é adequada para realizar apreciação e julgamento de questão de mérito que a Defesa apresenta de forma tardia e inovadora, uma vez que o recurso não se presta a finalidade de apreciação de novas teses recursais ou realização de novo julgamento.
3. Considerando o princípio do favor rei, admite-se a apreciação, em sede de embargos de declaração, da ocorrência de bis in idem no cálculo da pena.
4. A aplicação simultânea da agravante prevista no CP, art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do CP, art. 147, § 1o, configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, devendo ser afastada. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.